Tribunal: TJSP
Processo: 0176953-09.2006.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ção de aposentadoria – Ex-empregados da antiga "Companhia Paulista de Estradas de Ferro" sucedida pela FEPASA – Extensão do piso salarial da categoria, estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. Complementação de aposentadoria, cujo pagamento é atribuído por lei à Fazenda Estadual, incluindo a fixação do piso salarial no referido "quantum", conforme disposto no artigo 4o e §§ da Lei estadual paulista no 9.343/96. Sentença de procedência. Apelação da Fazenda do Estado. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer a prescrição extintiva no tocante ao exercício de 2001, bem assim para serem fixados os juros de mora à taxa de 6% (seis por cento) ao ano. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE).
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0176953-09.2006.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3.VARA; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Outros números:

6206155600

Ementa:
Recurso. FEPASA – Complementação de aposentadoria – Ex-empregados da antiga "Companhia Paulista de Estradas de Ferro" sucedida pela FEPASA – Extensão do piso salarial da categoria, estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. Complementação de aposentadoria, cujo pagamento é atribuído por lei à Fazenda Estadual, incluindo a fixação do piso salarial no referido "quantum", conforme

Ementa:
Recurso. FEPASA – Complementação de aposentadoria – Ex-empregados da antiga "Companhia Paulista de Estradas de Ferro" sucedida pela FEPASA – Extensão do piso salarial da categoria, estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. Complementação de aposentadoria, cujo pagamento é atribuído por lei à Fazenda Estadual, incluindo a fixação do piso salarial no referido "quantum", conforme disposto no artigo 4o e §§ da Lei estadual paulista no 9.343/96. Sentença de procedência. Apelação da Fazenda do Estado. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer a prescrição extintiva no tocante ao exercício de 2001, bem assim para serem fixados os juros de mora à taxa de 6% (seis por cento) ao ano. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE).